Tribunal: CARF
Processo: 11516.720398/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720398/2020-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.563 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CAMATTI COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. ADESÃO AO PARCELAMENTO.
PRIMEIRA
PARCELA
PAGA
TEMPESTIVAMENTE.
ADESÃO
DESIMPEDIDA ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.
Considerando o adimplemento tempestivo dos débitos que ensejaram o
indeferimento da contribuinte em ingressar ao Sistema do Simples Nacional,
deve ser deferido à contribuinte o ingresso ao Regime Tributário do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720398/2020-62
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720398/2020-62

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 108-001.831 da 28a Turma da DRJ, de 09 de setembro de
2020 (fls. 40 a 42):
Trata-se de processo administrativo relativo à exclusão do contribuinte do regime
tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com
fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude de débitos com a
Fazenda Pública.

O contribuinte tomou ciência do Termo de Indeferimento em 19/02/2020 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 26/02/2020, alegando que fez o pedido e pagou a
1a parcela do parcelamento dos débitos incluídos no Termo de Indeferimento em
30/01/2020, no entanto utilizou o código 3208.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. Ao contribuinte acima identificado foi
indeferido o ingresso ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720398/2020-62

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos
fazendários, com exigibilidade não suspensa:
[...] De acordo com o art. 16, caput e §2o, da Lei Complementar no123, de 14/12/2006, a
opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, a ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, com efeitos a partir do
ano-calendário da opção.
[...] Segundo o inciso I do §2o do art. 6o da Resolução CGSN no140/2018 (anteriormente
inciso I do §2o da Resolução CGSN no94/2011), caso seja constatada, por ocasião da
solicitação de opção, qualquer situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, a
sua regularização no prazo previsto para a solicitação de opção importará no
deferimento da opção.
[...] O contribuinte realizou pedido de parcelamento em 30/01/2020, porém o mesmo
não foi validado, por falta de pagamento da primeira parcela (fl. 21).
[...] Conforme disposto no artigo 7o, §4o, inciso I da Instrução Normativa RFB no
1508/2014, o pagamento das prestações do parcelamento de SN deve ser efetuado
mediante Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Assim, o pagamento
apresentado pela contribuinte, em 30/01/2020, por meio de DARF, código Receita
3208, não pode ser considerado como primeira prestação do parcelamento (cf.
Despacho no 229/220/RF09/PARCFAZ1, fl.28).
[...] Sendo assim, em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação
de inconformidade.
Dessa forma, a DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 48 a
67), requerendo que seja revista o indeferimento do ingresso da empresa ao regime tributário do
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 68 a 108).
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 28a
Turma da DRJ08, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720398/2020-62

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão ao regime de tributação pelo Simples Nacional, desvinculados de
exigência de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 01 de novembro de
2020, fl. 46, face ao termo de ciência datado de 07 de outubro de 2020, fl. 44), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 19 de fevereiro de 2019 (fl. 20),
face o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, por possuir débitos
fazendários, cuja exigibilidade não estavam suspensas (grifos nossos):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Quando aos débitos que ensejaram a emissão do Termo de Indeferimento da
Opção Pelo Simples Nacional, necessário esclarecer que se tratavam de tributos do Simples
Nacional e que, em 30 de janeiro de 2020, foram aderidos ao parcelamento do Simples Nacional
(fl. 22). A primeira parcela do referido parcelamento era de R$ 530,43, com vencimento em 31
de janeiro de 2020.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720398/2020-62

Ocorre que, ao realizar o pagamento da primeira parcela, a contribuinte alega que,
por equívoco, realizou o pagamento por meio de DARF com código de receita 3208, anexando
aos autos prova capazes de corroborar com suas alegações.
Não obstante, a administração tributária exarou o Despacho n.o
229/2020/RF09/PARCFAZ1 (fl. 28), prolatando que deveria a contribuinte ter realizado o
pagamento das prestações do parcelamento de SN mediante Documento de Arrecadação de SN
(DAS), desconsiderando o pagamento apresentado pela contribuinte como primeira prestação do
parcelamento solicitado em 30/01/2020.
A Delegacia de Julgamento seguiu o mesmo raciocínio apresentado no Despacho
n.o 229/2020/RF09/PARCFAZ1, votando pela improcedência da manifestação de
inconformidade, confirmando o indeferimento de adesão ao regime do Simples Nacional.
Ocorre que, conforme contata-se no Recibo de Adesão ao Parcelamento do
Simples Nacional (fl. 22) bem como no Comprovante de Arrecadação (fl. 09) juntados pela
contribuinte, o valor pago é o mesmo, qual seja, R$ 530,43. Diante de tais fatos, não há como
negar a existência de verossimilhança das alegações apresentadas pela contribuinte, haja vista a
identidade do valor da primeira parcela do parcelamento em relação ao valor do DARF pago.
Nesse contexto, importante destacarmos o disposto no artigo 29 do Decreto n.o
70.235 de 1972, que versa sobre o livre convencimento do julgador quanto a apreciação da prova
apresentada:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Posto isso, em respeito ao princípio verdade material e considerando a
verossimilhança das alegações da contribuinte com a prova por ela apresentada, enfatizando
ainda que o pagamento do DARF se deu de forma tempestiva, em 30 de janeiro de 2020, tem-se
que merece provimento o Recurso Voluntário interposto, haja vista o pagamento tempestivo da
primeira parcela.
Diante do exposto, tendo em vista que foi comprovada a regularização tempestiva
do débito motivador do indeferimento de adesão ao Simples Nacional até o último dia útil do
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.563 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720398/2020-62

mês de janeiro de 2019, a reforma da decisão da Delegacia de Julgamento é medida que se
impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital